Tribunal: TJMT
Processo: 0026106-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026106-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO), NATALIA ZAVATTA FONSECA - CPF: 469.895.458-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 239.985.666).

Insurge-se o Embargante da decisão, afirmando que o acórdão embargado apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao reconhecer que o processo administrativo foi conduzido regularmente, mas, ainda assim, adentrar no mérito da decisão administrativa para reduzir a multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta que tal atuação do Judiciário violaria o princípio da separação dos poderes, pois o mérito do ato administrativo compete exclusivamente à Administração Pública.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja restabelecido o valor originário da multa fixado pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 250.304.670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0026106-05.2014.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar a decisão, sob o argumento de que a decisão do acórdão, embora tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, reduziu a multa aplicada pelo Procon com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adentrando no mérito administrativo.

Alega que, tal atuação viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que o mérito do ato administrativo é de competência exclusiva da Administração Pública, pugnando pelo restabelecimento do valor original da multa fixado em R$ 224.000,00.

A controvérsia, portanto, gira em torno de saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a regularidade do processo administrativo, mas, ainda assim, reduzir o valor da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que, segundo o embargante, configuraria indevida invasão do mérito administrativo pelo Judiciário e violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Sobre o Cabimento dos Embargos de Declaração, cumpre esclarecer que são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos podem, excepcionalmente, ter efeitos modificativos, desde que haja uma justificativa plausível e a correção de erro material evidente que modifique o teor da decisão anterior.

A alegação do embargante é de que a decisão embargada é contraditória em decorrência do reconhecimento da regularidade do processo administrativo e com a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configura invasão do mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Imperioso ressaltar que, a contradição que justifica os embargos de declaração deve ser interna à própria decisão, isto é, uma inconsistência entre os fundamentos ou entre o dispositivo e a fundamentação da decisão.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que o Poder Judiciário possui competência para analisar, além da legalidade formal dos atos administrativos, a adequação da sanção aplicada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Imperioso consignar que, a decisão que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo Procon no valor de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, não ingressou no mérito do ato administrativo, mas tão somente exerceu o controle judicial previsto na legislação e na Constituição Federal.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

A decisão é clara ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a gravidade da infração e a necessidade de equilíbrio entre a sanção aplicada e a capacidade econômica da empresa autuada, o que afasta qualquer contradição.

A alegação de que a atuação do Judiciário teria violado o princípio da separação dos poderes tampouco prospera., uma vez que o controle judicial de atos administrativos, especialmente quanto à razoabilidade e proporcionalidade, é plenamente admitido pela jurisprudência, desde que não se desvirtue para a substituição do mérito administrativo, o que não ocorreu no caso.

O acórdão se limitou a revisar a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do CDC, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

A redução da multa não decorreu de julgamento do mérito administrativo, mas do controle jurisdicional da adequação da penalidade à gravidade da infração.

Os embargos de declaração, como regra, não possuem caráter infringente, salvo em situações excepcionais, quando o vício apontado (obscuridade, omissão ou contradição) implicar necessidade de modificação do julgado.

No caso, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique a alteração da decisão proferida, uma vez que a redução da multa foi devidamente fundamentada, e o acórdão não apresenta obscuridades, omissões ou contradições que autorizem o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de Agravo Interno, foi apreciada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada contradição e omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No recurso de Agravo Interno, os motivos/fundamentação foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer contradição.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

No caso dos autos, os pontos elencados pelo embargante como contraditório, foram analisados e julgados, em sede do recurso de apelação, não tendo cabimento a alegação do Embargante.

Nesse sentido a jurisprudência desse Sodalício, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em sede Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentados pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024